Tribunal: TJDFT
Processo: 0735416-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NÃO ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. CONFISSÃO EM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL POSTERIORMENTE RESCINDIDO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA CORPORAL. FRAÇÃO ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, o efeito devolutivo amplo da apelação permite o conhecimento integral do julgado, desde que não seja agravada a situação do réu.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório acostado aos autos é robusto e coeso, sendo apto a evidenciar a materialidade e a autoria, pois o acusado foi preso em flagrante quando furtava cabos de telefonia juntamente com outro indivíduo, conduta que foi narrada de forma coerente e harmônica pelos policiais militares que realizaram o flagrante, confirmada em interrogatório judicial pelo corréu e confessada pelo réu por ocasião de formalização de acordo de não persecução penal.
2. Embora a confissão realizada na delegacia e não confirmada em juízo não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa, não deve ser totalmente desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório para corroborar as demais provas, conferindo-lhes ainda mais presteza, sendo possível adotar o mesmo raciocínio para a confissão feita no bojo de acordo de não persecução penal posteriormente rescindido, em razão do descumprimento dos seus termos pelo acusado.
3. Não há falar em aplicação do princípio da insignificância se a conduta do acusado não teve reduzido grau de reprovabilidade, uma vez que praticado em concurso de pessoas e em detrimento de bens que, apesar de particulares, são indispensáveis à prestação de serviços públicos.
4. De rigor o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal quando presentes os requisitos legais objetivos da primariedade e do pequeno valor do bem subtraído, por se tratar de direito subjetivo do acusado.
5. Não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por multa, quando a medida não é suficiente e adequada para a finalidade almejada, qual seja, prevenir e reprimir o crime.
6. Na hipótese, quanto ao redutor previsto no § 2o do artigo 155 do Código Penal, melhor atende às finalidades de repressão e prevenção da sanção penal, a redução da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), tendo em vista que o acusado praticou o delito em concurso de agentes.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.